Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-02.2018.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000364-02.2018.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
MAICO COELHO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VERBAS RESCISÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TAPEROÁ contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por MANOEL DE JESUS SILVA, servidor temporário contratado pelo ente público, visando ao recebimento de verbas rescisórias não pagas — décimo terceiro salário e férias proporcionais acrescidas de um terço — ao término do vínculo empregatício. O município recorrente sustenta que, diante da alegada irregularidade na contratação, não haveria obrigação de adimplir os valores pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária irregular afasta o dever do ente público de pagar verbas rescisórias ao servidor contratado; (ii) estabelecer se a ausência de quitação do 13º salário e das férias proporcionais, acrescidas de um terço, gera obrigação de pagamento pela Administração Pública, mesmo diante da precariedade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária de servidor público, ainda que realizada para atender necessidade excepcional de interesse público nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não exime o ente público do dever de pagar as parcelas remuneratórias previstas constitucionalmente, como o décimo terceiro salário e as férias acrescidas de um terço, quando configurado o desvirtuamento do vínculo temporário, em especial pela sua longa duração.

4. O vínculo mantido entre as partes se prolongou por vários anos, o que evidencia a descaracterização da natureza temporária da contratação, nos termos da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1066677-MG (Tema 551 da repercussão geral).

5. O inadimplemento das verbas rescisórias pela Administração Pública configura enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que a prestação de serviços pela parte autora efetivamente ocorreu e não foi contestada.

6. A jurisprudência da Corte estadual reconhece o direito ao recebimento de 13º salário e férias proporcionais acrescidas de um terço em contratos temporários prolongados, desde que não haja prova de quitação das verbas.

7. Diante da manutenção da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo o percentual ser fixado na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do mesmo diploma processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária de servidor público por período prolongado caracteriza desvirtuamento do vínculo e autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias proporcionais acrescidas de um terço, ainda que ausente previsão legal ou contratual expressa.

2. A Administração Pública não pode se eximir do pagamento de verbas remuneratórias básicas sob pena de enriquecimento ilícito.

3. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é cabível em grau recursal, ainda que a fixação do percentual dependa de liquidação da sentença ilíquida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, 39, §3º, e 37, IX; CPC, arts. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677-MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2020, DJe 01.07.2020; TJ-BA, APL 8000610-24.2019.8.05.0235, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 02.02.2022; TJ-BA, APL 8000436-82.2017.8.05.0106, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 27.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000364-02.2018.8.05.0255
, em que figuram como Recorrente
o MUNICÍPIO DE
TAPEROÁ

e Recorrido

MANOEL DE JESUS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03